Tribunal: TJDFT
Processo: 0743854-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL. PAGAMENTO A MAIOR PELO DEVEDOR. LEVANTAMENTO DA QUANTIA PELA PARTE CREDORA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES NOS PRÓPRIOS AUTOS. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL.
1. Demonstrado depósito judicial a maior, no ato de quitação voluntário da obrigação pelo devedor, impõe-se a devolução pela parte exequente, especialmente ante o expresso reconhecimento judicial da quitação do débito por valor superior.
2. O levantamento dos valores, por meio de alvará judicial, não constitui óbice, podendo a restituição ser requerida nos próprios autos, o que prestigia os princípios da celeridade e da economia processual, conferindo efetividade à prestação jurisdicional.
3. Agravo de instrumento não provido.
.